Tribunal: TJMT
Processo: 1019198-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019198-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), GILSON CORREIA DA SILVA - CPF: 992.923.001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao deferir a liminar de busca e apreensão, deve-se vedar ao credor fiduciário a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito pagar a integralidade da dívida pendente a fim de reaver o bem livre de ônus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop – que nos autos n.º 1000481-20.2020.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de GILSON CORREIA DA SILVA – indeferiu o pedido de remoção e venda antecipada do veículo, que deverá ser mantido na comarca até cumprimento integral do mandado de citação da parte requerida, sob pena de incidência de multa em razão do descumprimento.

Inconformado, inicialmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que a sua não concessão acarretará notório prejuízo (lesão grave) de ordem material ao ora Agravante, consoante fundamentação fática e de direito que passa a aduzir.

Salienta que o Financiado Devedor nunca demonstrou interesse em quitar a sua dívida, apesar das várias tentativas do Banco Autor em uma composição amigável, o que levou, consequentemente, o Banco Autor a interpor a presente Ação de Busca e Apreensão.

No mérito, destaca a prerrogativas de uso e de plena disposição do bem.

Destaca que apesar do deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, o juízo proibiu que Instituição Financeira promova a remoção e alienação do veículo antes do cumprimento integral do mandado de citação, haja vista que o prazo da purga começa a contar a partir da mesma, ignorando os preceitos legais referentes à consolidação da posse e propriedade do bem após findo o prazo de cinco dias após o cumprimento da medida sem que haja o pagamento da integralidade da dívida.

Defende o risco do resultado útil do processo, sob alegação de que a manutenção do bem na comarca, sem a possibilidade de consolidar-se a posse, gera ao Banco despesas que podem tornar inócua a propositura da ação, já que o valor de mercado do bem só diminui com o tempo, ao passo que o valor do débito e diárias a serem pagas ao pátio particular só aumentam.

Que a probabilidade se consubstancia na própria redação do artigo 3º, § 1º do Decreto-Lei 911/69, que faculta ao Agravante tomar todas as medidas relacionadas ao bem e inerentes ao exercício da propriedade que melhor lhe aprouver: usá-lo, aliená-lo e removê-lo.

Assevera que o Agravante como detentor da propriedade resolúvel e posse indireta do bem e uma vez retomada a posse direta injustamente, é assegurado ao Banco Credor, em relação ao bem apreendido, todos os direitos inerentes à propriedade, a saber, os de usar, gozar e dispor do bem, nos exatos termos do que preceitua o artigo 1.228 do Código Civil

Ainda, que o Banco Autor deve ser intimado para remover o veículo em 48 horas, antes mesmo do decurso do prazo de 05 dias para purgação da mora, e ato contínuo poderá efetuar a alienação do bem assim que decorrido o prazo sem o depósito da integralidade do valor.

Portanto, que a decisão contraria de forma infundamentada expressa disposição legal, razão pela qual os pedidos aqui formulados devem ser deferidos.

Destaca que o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer que o prazo pertinente à espécie da purga da mora, agora integralidade da dívida, é de 05 dias após o cumprimento da medida liminar, onde aí então o bem pode ser restituído livre de ônus ao Devedor Fiduciante.

Que não há que se falar em determinar o início da contagem do prazo do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 somente após a citação do requerido, pois a legislação pertinente estabelece o cumprimento da liminar como único marco inicial da contagem do referido prazo, sendo prescindível a citação.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, possibilitando a continuidade do processo;

Dar total provimento a este recurso, determinando a reforma da decisão ora inquinada para seja autorizado a remoção e alienação do bem, visto que passados os 05 dias sem o pagamento a integralidade da dívida, consolida-se a posse e a propriedade ao credor fiduciário, prazo esse contador a partir do cumprimento da liminar e não da citação, conforme o Decreto-Lei 911/69.

Por questão se segurança jurídica, pré-questionam-se todos os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais indicados neste recurso.

Sem manifestação da parte agravada, conforme certidão (id.n.º 14809665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop – que nos autos n.º 1000481-20.2020.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de GILSON CORREIA DA SILVA – indeferiu o pedido de remoção e venda antecipada do veículo, que deverá ser mantido na comarca até cumprimento integral do mandado de citação da parte requerida, sob pena de incidência de multa em razão do descumprimento.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, apesar de ter deferido o pedido liminar pleiteado na exordial, , impôs ressalvas, quais sejam, vedando a retirada do veículo da comarca de Cuiabá durante o prazo de purgação de mora.

Acerca da vedação da retirada do veículo da comarca de Cuiabá, importa esclarecer que, conforme disciplina o Decreto-Lei n.º 911 de 1969, decorrido o prazo de cinco dias para o devedor efetuar o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao credor, nos termos dos §§ 1.º e 2.º do artigo 3.º, in verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Desse modo, tem-se que a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da comarca possui a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar a dívida, conforme estipulado na lei de regência.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça no sentido de que é possível seja vedada a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito pagar a integralidade da dívida pendente a fim de reaver o bem livre de ônus, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA
- CABIMENTO - ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca.
É possível condicionar a retirada do veículo para outra comarca enquanto se discute a purgação da mora, portanto não merece reparos a decisão agravada.
Os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo. Diante disso, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, dentre elas IPVA e multas, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante. (TJMT - N.U 1010438-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA -
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE
- RETIRADA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS PRRA REMOÇÃO DO VEÍCULO - PROCEDÊNCIA - REGRA DO ART. 271, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao deferir a liminar de busca e apreensão, deve-se vedar ao credor fiduciário a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito previsto no §2° do art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69.
A retirada do veículo do é condicionada ao pagamento de pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica, conforme disposto no art. 271, §1º do Código Brasileiro de Trânsito. (TJMT - N.U 1001515-17.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

Diante do exposto, há de ser mantida a decisão recorrida que, apesar de ter deferido o pedido liminar, vedou a retirada do veículo da comarca de Cuiabá durante o prazo de purgação de mora.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023